Tribunal: TJMT
Processo: 1008109-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008109-42.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (EMBARGADO), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (EMBARGADO), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (EMBARGADO), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (EMBARGADO), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (EMBARGADO), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (EMBARGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1008109-42.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADOS: AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, AGROPECUÁRIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA., RIO SUIA ENTERPRISES, LLC, ENERCOOP LTDA, INDEPENDÊNCIA ARMAZÉNS GERAIS E SILOS LTDA - ME, ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA e ELOI BRUNETTA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
para suprir omissão oposta ao acórdão de desprovimento ao agravo de instrumento por ele interposto em face de
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME e OUTROS
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PELO STJ PARA NOVA ANÁLISE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE PRODUTOR RURAL POR MAIS DE 2 ANOS – ATIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Quanto ao requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. 2. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a qual apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro.”
(AgInt no AREsp 1564649/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).”

Sustenta o embargante que em relação ao determinado pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.882.564, de que caberia a esta Câmara “investigar se há ou não o exercício da atividade como produtor rural há mais de dois anos”; que, em que pese constar na decisão que “já possuía a condição regular de empresário antes mesmo do registro”, não indicou nenhum elemento que comprove o exercício da atividade, não investigando, conforme determinado pelo STJ. Alega, ainda, omissão na apreciação do pedido alternativo, consistente no reconhecimento de que a possibilidade de o produtor requerer a Recuperação Judicial não deve abranger os financiamentos concedidos antes do seu registro na Junta Comercial; que “há uma terceira omissão a ser sanada pela rejeição do precedente retro citado, que é claro ao determinar que “Tampouco pode beneficiarse da recuperação judicial em relação a operações realizadas antes de inscrever-se naquele registro, pois sua equiparação a empresário só ocorre com a referida inscrição”, sem, contudo, apresentar as razões para o seu afastamento.”

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegações do embargante, tem-se que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Da mera leitura do acórdão recorrido pode se verificar que todos os pontos suscitados foram devidamente debatidos por esta Câmara.

A propósito, o douto parecerista:

Entre a fundamentação do acórdão, consta o seguinte:

Pois bem. No presente caso, entendo ser possível o deferimento de recuperação judicial até mesmo ante a ausência de registro do seu ato constitutivo perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso pelo prazo de 02 (dois) anos, pois a Recuperação Judicial é disciplinada pela Lei 11.101/05, possuindo como princípio basilar a função social da empresa, o que permite a adoção de medidas extravagantes para evitar-se o processo de falência.

(...)

Assim sendo, podemos concluir que, por ser facultativo o registro para o empreendedor rural, este tem o condão de equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro, sendo apto a retroagir pois já possuía a condição regular de empresário antes mesmo do registro, podendo ser considerado, portanto, uma mera faculdade, com natureza declaratória de uma condição preexistente, não necessitando, assim, prévia inscrição há mais de dois anos, bastando a demonstração de exercício prévio de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido.

Sobre o tema MARCELO BARBOSA SACRAMONE leciona:

“Assim, permite-se ao produtor rural que tenha se registrado como empresário antes do pedido de recuperação judicial, mas cuja atividade tenha se desenvolvido pelo período de dois anos mesmo que ainda antes do registro, pretender a recuperação judicial” (“Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências”, SaraivaJur, 2018, p. 196).

Da mesma forma, ainda que em momento anterior eu tenha tido entendimento diverso, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o produtor rural inscrito há menos de dois anos na Junta Comercial faça um pedido de recuperação judicial, alinhando-se ao posicionamento da 4a Turma daquele Colegiado, que também autorizou a recuperação judicial do produtor rural que comprovar o exercício da atividade econômica por pelo menos dois anos, ainda que o registro tenha sido obtido há menos tempo.

Apesar das alegações do embargante, verifica-se que a decisão aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este E. Tribunal de Justiça em outros recursos em que os recuperandos figuram como parte, de que o empresário rural Elói Brunetta comprovou o exercício da atividade econômica pelo prazo de dois anos antes do pedido recuperacional.

Ademais, conforme exposto no parecer ministerial de ID. 144119154, o Sr. Elói Brunetta já está em recuperação judicial, conforme recursos 1008059-16.2019.8.11.0000, 1004785-44.2019.8.11.0000, 1005613-40.2019.8.11.0000 e 1008070-45.2019.8.11.0000, todos transitados em julgado.

Consequentemente, com o reconhecimento da possibilidade de requerimento da recuperação judicial pelo produtor rural, bem como da natureza declaratória da inscrição na Junta Comercial, resta prejudicada a questão de inclusão ou não dos financiamentos realizados antes do produtor rural se inscrever na Junta Comercial, pois a sua inclusão se torna consequência lógica do entendimento adotado.

Por essa razão, no tocante aos argumentos utilizados pelo embargante para sustentar o vício de omissão no acórdão, verifica-se mero inconformismo com os termos da decisão, visando a rediscutir a questão, e não, efetivamente, ocorrência de um dos vícios descritos no artigo supracitado.

Sendo assim, o Ministério Público propugna pela rejeição dos embargos de declaração, diante dos motivos acima expostos.”

Assim, o v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023